Tribunal: TJPA
Processo: 0001103-85.2011.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-12

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO nº 0001103-85.2011.8.14.0012
COMARCA DE CAMETÁ
APELANTES:

EDINEI OLIVEIRA FURTADO

JOÃO BATISTA CARDOSO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

EMENTA

DISPARO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. NÃO SENDO TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP FAVORÁVEIS AOS RÉUS, NÃO PODEM SER AS PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SUMULA 23 DO TJE/PA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 01 a 08 de fevereiro de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de apelação interpostos por
EDINEI OLIVEIRA FURTADO e JOÃO BATISTA CARDOSO
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que os condenou às penas de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 15 da Lei 10.826/03 ( disparo de arma de fogo) e; 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e pagamento de 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), ambos em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade sendo substituída por uma restritiva de direito, respectivamente.

Noticia a peça acusatória que no dia 22/05/2011, por volta das 09h, JOÃO conduzia automóvel de sua propriedade, na companhia de EDINEI mais dois colegas, quando atingiu por trás a bicicleta conduzida pela vítima. Esta gritou, perguntando se o motorista estaria cego, ocasião em que EDINEI sacou um revólver cal. 32, mirou na direção da vítima e efetuou um disparo, contudo não a atingiu.

Relata que a vítima se armou com uma pedra e jogou na direção do veículo, acertando o vidro traseiro. EDINEI então desceu do carro, sacou a arma, correu atrás da vítima, efetuando mais quatro disparos, não conseguindo acertá-la por circunstâncias alheias à vontade do atirador.

Em seguida, a arma foi repassada a JOÃO, que a manteve na casa de sua genitora, sendo posteriormente apreendida pela polícia.

Foram denunciados e pronunciados: o primeiro (Ednei) nas sanções do art. 121, § 2º I, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro, o segundo (João) nas sanções do art. 12 da Lei 10.826/2003.

O Conselho de Sentença desclassificou o crime de Ednei Oliveira Furtado para disparo de arma de fogo e o de João Batista Cardoso para posse de arma de fogo de uso permitido.

Apelaram pleiteando a redução da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para que seja modificada a pena em relação ao apelante João Batista Cardoso.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço dos apelos e passo a analisa-los.

Pleiteiam os apelantes a aplicação da pena-base no mínimo legal.

O magistrado
a quo
de forma proporcional e fundamentada valorou como desfavorável em relação ao apelante Edinei Oliveira a culpabilidade, os antecedentes criminais (fl. 293 verso) e aplicou a sanção-inicial entre seus graus mínimo e médio, reconhecendo, ainda na segunda fase a atenuante da confissão.

Em relação ao apelante João Batista valorou como desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade (fl. 194) e aplicou a sanção-inicial bem próxima ao mínimo legal, reconhecendo na segunda fase a atenuante da confissão.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."
(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:
"
SÚMULA 23. TJPA:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Isto posto, conheço dos apelos e lhes nego provimento para manter
in totum
a decisão guerreada. É o voto.
Belém, 11 de fevereiro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora